Tribunal: STF
Processo: ARE 959369
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria indevidamente cassada. Indenização devida. Nexo causal comprovado. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.